Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005611-02.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Bradesco Saúde S.A.
Agravado: Osmar José Pizzatto
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Bradesco Saúde S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de obrigação de fazer que lhe move Osmar José Pizzatto, durante o plantão judiciário do dia 12.03.2021, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a empresa ré localize, disponibilize e transfira o autor à uma unidade hospitalar que contenha um leito de UTI para tratar da doença denominada COVID-19, preferencialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande ou, na sua impossibilidade, que faça em outra cidade que detenha o referido leito para o tratamento da doença diagnosticada, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a não obrigatoriedade de cobertura está devidamente ancorada na legislação e no contrato firmado entre as partes. Segue sustentando, que o objeto do contrato é a prestação continuada de serviços, por intermédio de rede própria ou contratada, na forma de plano privado de assistência à saúde, prevista no inciso I, do art. 1o, da Lei n. 9.656/98, de acordo com o rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Firme no seu propósito, alega que a multa a ser aplicada, em caso de descumprimento do decisum, é totalmente desproporcional, devendo ser afastada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferido o efeito suspensivo almejado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 06 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator